Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Execução penal. Remição. Aprovação no Enem. Ensino superior concluído antes do cumprimento da pena. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de remição pela aprovação parcial no Enem/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a remição da pena pela aprovação no Enem – ensino médio -, ainda que o apenado tenha concluído ensino superior antes de iniciada a execução da pena.
III. Razão de decidir
3. O e. STJ tem admitido que a aprovação no Encceja ou Enem seja considerada como aproveitamento dos estudos, para remição, ainda que o apenado já tenha concluído ensino médio ou superior antes da execução da pena.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e parágrafo 5o; CPC, art. 926.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/3/2025, REsp n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024.